Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716310-47.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIELSON ALVES DA SILVA EMBARGADO: MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA, SERVARIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Elielson Alves da Silva contra a decisão que não conheceu de sua apelação por deserção em virtude do descumprimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro (id 37821844). Elielson Alves da Silva defende que emitiu a guia de recolhimento de custas em dobro no site deste Tribunal de Justiça, porém o sistema apenas emitiu uma única guia. Sustenta que deve ser aplicado o disposto no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil diante do flagrante erro no preenchimento da guia de recolhimento de custas. Acrescenta que a guia não foi emitida corretamente, com o valor do preparo em dobro, pois o valor da causa foi registrado em R$ 0,00 (zero reais) por equívoco. Registra que a guia não foi emitida com o preparo em dobro visto que atingido o limite máximo de custas, qual seja R$ 20,01 (vinte reais e um centavo). Pede o provimento dos embargos de declaração para reforma da decisão e concessão de nova oportunidade para o recolhimento do preparo em dobro (id 38238391). Maria de Lourdes Alves de Almeida e Servaris Comércio e Serviços Eireli - ME apresentaram contrarrazões. Defenderam que a decisão embargada não foi omissa e que os embargos de declaração opostos não são cabíveis (id 38686867). É o relatório. Decido. São cabíveis embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver em decisão judicial obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Elielson Alves da Silva alega omissão na decisão. A omissão se configura quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A adoção pelo julgador de determinado fundamento jurídico, a depender de sua densidade ou relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos são considerados repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.1 Verifico que não há omissão a ser sanada na decisão embargada. Houve determinação do recolhimento do preparo em dobro, a determinação não foi cumprida, o que implicou na deserção do recurso. Destaque-se que não se trata da hipótese de erro no preenchimento da guia, conforme Elielson Alves da Silva tenta convencer. Não se aplica o previsto no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil. Registre-se que as custas deste Tribunal de Justiça relativas à interposição de apelação (e outros recursos) são tabeladas em valores fixos e não em porcentagens sobre o valor da causa, de forma que o preenchimento equivocado do referido valor em nada interferiria no recolhimento das custas devidas para a interposição do recurso.2 Caberia a Elielson Alves da Silva proceder à emissão de duas guias de recolhimento, realizar seus respectivos pagamentos e juntar os devidos comprovantes nos autos para comprovação do recolhimento em dobro do preparo. A oportunidade para que fosse sanado o vício da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição da apelação foi regularmente concedida, porém, por equívoco de Elielson Alves da Silva, o vício não foi sanado. Não há que se falar em nova oportunidade quando constatado que o erro decorreu de fato imputável exclusivamente à parte. A decisão não foi omissa, apenas contrária aos interesses de Elielson Alves da Silva. O fato da parte não concordar com as teses adotadas nas razões de decidir não implica em omissão. Percebe-se o nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão por meio dos presentes embargos de declaração e não de sanar qualquer omissão. Não há omissões, contradições ou obscuridade. Cabe registrar, novamente, que a insatisfação de Elielson Alves da Silva em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.3 Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.249/AM, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, DJe 13.12.2021. 2 Conforme Resolução n. 3 de 17 de dezembro de 2021 do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça. 3 TJDFT, Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.